Tribunal: TJSP
Processo: 2238423-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Simulação – Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para tornar indisponível um imóvel, objeto da ação principal, a fim de possibilitar, primeiramente, a ampla defesa e o contraditório à parte contrária – Alegação de que o imóvel em comento foi vendido através de ato de simulação para proteger o patrimônio do devedor de possíveis credores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Simulação – Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para tornar indisponível um imóvel, objeto da ação principal, a fim de possibilitar, primeiramente, a ampla defesa e o contraditório à parte contrária – Alegação de que o imóvel em comento foi vendido através de ato de simulação para proteger o patrimônio do devedor de possíveis credores – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Indisponibilidade do imóvel que irá apenas resguardar um eventual direito futuro, impedindo apenas que o atual proprietário possa aliená-lo a terceiros de boa-fé, enquanto houver discussão a seu respeito – Tutela concedida – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238423-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante LUCIANO
NEVES MAZARÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados MAURICIO
TREVIZANI DE MENEZES, FABIANA LOPES ALONSO MENEZES, JOSÉ
VALTECI GUIMARÃES, IONILDE LACERDA GUIMARÃES e BRUNO
VINÍCIUS VIEIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238423-16.2020.8.26.0000 -Voto no 22398 DG
2
Voto no 22398
Agravo de Instrumento no 2238423-16.2020.8.26.0000
Agravante: Luciano Neves Mazarão
Agravados: Maurício Trevizani de Menezes, José Valteci Guimarães, Bruno Vinícius
Vieira de Andrade Pandolfi e outros
Comarca: Franca 2a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Marcelo Augusto de Moura
Ação principal no 1026012-33.2020.8.26.0196

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Simulação
Decisão que indeferiu pedido de tutela
antecipada para tornar indisponível um imóvel, objeto da
ação principal, a fim de possibilitar, primeiramente, a ampla
defesa e o contraditório à parte contrária Alegação de que
o imóvel em comento foi vendido através de ato de
simulação para proteger o patrimônio do devedor de
possíveis credores – Presença dos requisitos do art. 300 do
CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo
Indisponibilidade do imóvel que irá
apenas resguardar um eventual direito futuro, impedindo
apenas que o atual proprietário possa aliená-lo a terceiros de
boa-fé, enquanto houver discussão a seu respeito Tutela
concedida Decisão modificada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO
NEVES MAZARÃO nos autos da ação declaratória de simulação que move em face
de MAURÍCIO TREVIZANI DE MENEZES, FABIANA LOPES ALONSO
MENEZES, JOSÉ VALTECI GUIMARÃES, MARIA IONILDE LACERDA
GUIMARÃES e BRUNO VINÍCIUS VIEIRA DE ANDRADE PANDOLFI, contra a
decisão copiada às fls. 68/69, que indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida
no intuito de tornar indisponível o imóvel de matrícula 47.520 do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de Franca, ao considerar temerária a concessão da medida sem o
contraditório.
Alega o agravante que é credor de quatro cheques emitidos à
vista pela empresa “Canastra Comércio de Couro Ltda. Me” através do primeiro
requerido (Maurício), que totalizam R$39.139,60. Depositados, os cheques foram
devolvidos por insuficiência de fundos. Então, distribuiu execução de título
extrajudicial, para receber os valores decorrentes de tais cheques, mas não foram
encontrados bens suficientes à garantir a demanda. Informa que o Sr. Maurício era
proprietário da empresa Canastra Comércio de Couros Ltda., a qual foi fechada, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238423-16.2020.8.26.0000 -Voto no 22398 DG
3
problemas financeiros, em janeiro de 2019, deixando débitos em aberto. No entanto,
o Sr. Maurício continuou realizando seus negócios com a comercialização de couro,
em outros depósitos da cidade. Afirma que o Sr. Maurício tem alto padrão de vida, se
utilizando da amizade do corréu José Valteci, de quem recebia matéria prima, e lhe
transferiu a propriedade do imóvel em comento, em 22/11/2018, e permaneceu
residindo no mesmo até hoje. Ou seja: endividado, e com a intenção de não desfazer
de seu património, Maurício, com o intuito de blindar o imóvel em que reside,
transferiu-o a José Valteci, que na época era seu fornecedor de couro e amigo
pessoal, morador na cidade de Montes Claros/MG. Com o intuito de caucionar uma
dívida de pequeno valor que tinha com o amigo, e também de ficar livre de possíveis
penhoras, se utilizou de uma blindagem patrimonial, ato simulado, podendo se
confirmar simulação por uma transferência ao agravado Bruno, afilhado de José
Valteci, após 48 dias da primeira transferência. Assim, pretende obter a declaração da
prática de simulação do negócio jurídico, com a sua nulidade e o retorno do bem ao
nome de Maurício e sua esposa Fabiana, a fim de que recupere o valor dos cheques
(R$39.019,60), mais juros e correção monetária. Afirma que existem indícios fortes
(documentação), que autorizam a concessão da tutela (art. 300 do CPC). Está
demonstrada a probabilidade do direito, assim como o risco da demora, que advém a
possibilidade de frustração da medida, com a transferência do imóvel a terceiro de
boa-fé, se tomarem conhecimento da ação. Com a tutela recursal, pede provimento
para que torne indisponível o imóvel objeto da matrícula 47.520 do 2o Cartório de
Registro de Imóveis, localizado na Rua Doutor Ivon Rodrigues Pereira, bem como
declare a indisponibilidade de bens e valores de José Valteci e sua esposa, e de Bruno
no montante de R$39.019,60, acrescido de juros e correção monetária.
Processado o recurso com a tutela recursal postulada, a fim
de de tornar indisponível o imóvel de matrícula 47.520 do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de Franca (fls. 71/72 e 124), com a contraminuta (fls. 74/87) e as
informações do Juízo (fls. 129/130), o recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
Relata o agravante que recebeu 4 cheques da empresa
“Canastra Comércio de Couro Ltda. Me”, através de seu sócio/proprietário Maurício
Trevizani de Menezes, que totalizam R$39.139,60. Tais cheques foram depositados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238423-16.2020.8.26.0000 -Voto no 22398 DG
4
devolvidos por insuficiência de fundos, sendo objeto de execução. No entanto, não
foram encontrados bens passíveis de penhora, tendo a empresa Canastra sido fechada
por problemas financeiros, em janeiro de 2019. O Sr. Maurício, que tem alto padrão
de vida, para proteger o imóvel que reside, o teria alienado em 22/11/2018 a um
amigo (José Valteci), que, dias depois alienou a seu afilhado Bruno Vinicius Vieira
de Andrade Pandolfi, blindando seu patrimônio, embora tenha permanecido
residindo no imóvel. Portanto, há indícios de prática de ato simulado pelo devedor,
no intuito de proteger seu patrimônio e não honrar com o pagamento de suas dívidas.
Assim, pretende o agravante, na ação principal, que se declare a prática de simulação
do negócio jurídico em comento, com a consequente nulidade da alienação e o
retorno do bem ao patrimônio do devedor, a fim de que recupere o valor dos cheques
(R$39.019,60), mais juros e correção monetária.
O pedido de tutela, para determinar a indisponibilidade do
imóvel em comento, foi indeferido pelo juízo de origem, por entender que era
necessário assegurar a ampla defesa e o contraditório aos requeridos, ora agravados,
antes de qualquer providência.
No entanto, tal decisão deve ser modificada.
Isso porque, a indisponibilidade do imóvel irá apenas
resguardar um eventual direito futuro, impedindo tão-somente que o atual
proprietário possa aliená-lo a terceiros de boa-fé, enquanto houver discussão a seu
respeito.
E inobstante o fato de que os cheques foram emitidos após a
venda do imóvel, isso só confirma os indícios apontados pelo agravante de que o
devedor planejou a situação no intuito de proteger (blindar) seu patrimônio.
Ademais, verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Isso porque, se o objeto da ação principal -- o imóvel de
matrícula 47.520 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Franca --, ficar
disponível, poderá ser alienado novamente pelo atual proprietário, e envolverá mais
pessoas nessa contenda.
Ao passo que, se permanecer bloqueado até final julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238423-16.2020.8.26.0000 -Voto no 22398 DG
5
da ação principal, irá preservar o objeto principal envolvido na contenda.
E caso o agravante, na ação principal, não consiga provar a
alegada simulação, o imóvel ficará inteiramente liberado para que o atual proprietário
disponha do mesmo integralmente, como desejar.
A concessão da tutela, nesse momento, não irá impedir a
ampla defesa e o efetivo contraditório à parte contrária, mas apenas resguardar ao
autor o resultado útil do processo.
Portanto, de rigor a concessão da tutela antecipada postulada,
mantendo-se a indisponibilidade do imóvel, até final julgamento da demanda
principal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator